Tribunal: TJMT
Processo: 1026110-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026110-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EMBARGANTE), THALIS VINÍCIUS ROMERO (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.773.421/0001-60 (EMBARGANTE), CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULO E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, cassando decisão que concedia medida liminar em ação sobre alienação de imóvel.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especificamente quanto à sentença proferida no feito de n. 1010518-09.2020.8.11.0015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Restou reconhecida a inexistência de probabilidade de direito, bem como o perigo de irreversibilidade da medida concedida, eis que a alienação do imóvel ainda se encontra sob discussão judicial.

5.
Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
contra o v. acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento n. 1026110-36.2023.8.11.0000 interposto pela parte ora embargada, para cassar a decisão agravada, que havia determinado a expedição imediata da “
guia de recolhimento do ITBI referente ao negócio jurídico em questão, com base no valor informado na escritura pública de dação em pagamento, a fim de que seja recolhido o tributo devido a municipalidade, independentemente de quaisquer outros débitos, abstendo-se de exigência que não guarde qualquer relação com o ato de registro do título em tela, bem como determinar ao (a) oficial (a) registrador do RGI do 1o ofício de Sinop-MT, ora apontado (a) como segunda autoridade coatora, que proceda ao devido registro da escritura pública de dação em pagamento outorgada em favor do impetrante, tendo como objeto o imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do cemitério municipal, com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados), matriculado sob o no 60.906 naquela serventia, independentemente da apresentação da certidão negativa de débitos referente ao IPTU”.

A parte embargante alega que a “
obscuridade na decisão embargada reside no fato de que, ao analisar o agravo de instrumento, este Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não levou em conta a sentença anterior que já havia determinado o direito do agravado, ora Embargante, de prosseguir com o registro do imóvel
”.

Aduz que “
a decisão embargada menciona a ausência de probabilidade do direito e o risco de irreversibilidade da medida, mas não esclarece como esses fatores se compatibilizam com a sentença dos autos 1010518-09.2020.8.11.0015, que já havia reconhecido o direito do agravado
”.

Sustenta a ocorrência de contradição, pois “
ao cassar a decisão que havia deferido a tutela de urgência, fundamentou-se na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito. No entanto, a sentença dos autos 1010518-09.2020.8.11.0015 já havia reconhecido a existência desse direito, o que deveria ter sido considerado pelo Tribunal ao analisar o agravo de instrumento”.

Salienta que “
a contradição está no fato de que a decisão embargada desconsidera uma sentença judicial transitada em julgado, que é um elemento crucial para a análise da probabilidade do direito
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para esclarecer os vícios de omissão, obscuridade e contradição em relação à sentença proferida nos autos de n. 1010518-09.2020.8.11.0015.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 244847189.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
CB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento n. 1026110-36.2023.8.11.0000 interposto pela ora parte embargada, para cassar a decisão agravada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão, sob a alegação de que não foi considerada a sentença proferida no feito de n. 1010518-09.2020.8.11.0015.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O acórdão foi claro ao fundamentar que, estando a legalidade da alienação do imóvel ainda sob discussão judicial, não restou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito para concessão da medida liminar.

Como consignado no
decisum
embargado, embora a ação civil pública n. 1010518-09.2020.8.11.0015 e a ação popular n. 1010520-76.2020.8.11.0015 tenham sido julgadas parcialmente procedentes, com a determinação imposta ao Município de Sinop (MT) e à Colonizadora Sinop de não alienar parte da área denominada R-06 pelo valor inicial de R$ 9.870.000,00 (nove milhões oitocentos e setenta mil reais), mas sim por R$ 11.123.702,54 (onze milhões cento e vinte e três mil setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), encontra-se pendente a análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no caso.

Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, porquanto foi considerado que o recurso de apelação cível possui efeito suspensivo imediato, na forma do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o que obsta a possibilidade de emissão imediata da guia de ITBI e o registro da escritura pública de dação em pagamento, uma vez que a validade da alienação do imóvel permanece sob análise judicial.

O acórdão embargado concluiu que a probabilidade do direito se mostra duvidosa, somado ao fato de que a tutela de urgência pretendida poderia acarretar irreversibilidade, especialmente enquanto pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024